Tribunal: TJMT
Processo: 1046021-36.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046021-36.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALEXSSANDRA ROBERTA ALMADA DE FREITAS - CPF: 046.045.861-28 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado nº

1046021-36.2020.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Alexssandra Roberta Almada de Freitas

Recorrido(s):

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não padronizado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de junho de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TERMO DE CESSÃO POSTERIOR À INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA NÃO IMPUGNADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a devedora não impugna a existência da dívida objeto da cessão de crédito, ainda que a negativação nos órgão de proteção ao crédito tenha ocorrido em data anterior à cessão de crédito, não demonstrada a ocorrência de prejuízo, como a dívida existe, não deve haver condenação a título de dano moral.

Se a dívida objeto da negativação foi contraída com a empresa cedente da cessão de crédito, e não diretamente com a Cessionária, que passou a ser credora após a cessão de crédito, afasta-se a condenação a título de litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pela reclamante.

-
Opino
pela procedência do pedido contraposto realizado pela reclamada, condenando a reclamante a pagar R$ 1.437,63 (mil quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta e três centavos),
a ser corrigido monetariamente pelo INPC e aplicação de juros de mora de 1% ao mês desde o vencimento do débito.

- Condeno a parte Reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 5% do valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil.

- Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno o Reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC.

Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias.
”.

No presente caso restou comprovado que a autora teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 1.437,63, vencido em 07/01/2016 e disponibilizado em 07/05/2018.

Em que pese a Cessionária de crédito ter acostado diversos documentos que comprovam a legalidade do débito com a Via Varejo, cedente da obrigação, o termo de cessão de crédito é posterior a anotação discutida, conforme abaixo destacado:

- TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO (ID 125675792):

- EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO (ID 125675780):

No entanto, deve ser ressaltado que a autora, ora recorrente, sequer apresentou impugnou a contestação onde poderia refutar as alegações da defesa. Nem mesmo nas razões recursais a Recorrente nega ser devedora da dívida cujo crédito foi cedido pela empresa Via Varejo, apenas se insurge com a negativação por ter sido esta efetivada em data anterior ao Termo de Cessão de Crédito.

Como a Recorrente não nega ser devedora da cedente, referente ao débito cedido, vencido em 07/01/2016, e assim presume-se que a dívida de fato existe, entendo que não há razão para a condenação da recorrida a pagar indenização a título de dano moral, porque não há prova, nem mesmo alegação que de tenha sofrido algum dano ou prejuízo por esse fato, pois a negativação ocorreu no ano de 2018 e a presente ação foi ajuizada em 2020.

Quanto à condenação como litigante de má-fé entendo que deve ser afastada, pois de fato a Recorrente contraiu a dívida com a empresa Via Varejo, e não diretamente com a Recorrida, que passou a ser credora após a cessão de crédito.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e

afasto a condenação a título de litigância de má-fé e seus efeitos, qual seja, pagamento de multa, custas processuais e honorários advocatícios. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2022